Tribunal: TJSP
Processo: 0000107-36.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR PRINCIPAL DEVIDO ATÉ A EFETIVA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO - ADMISSIBILIDADE.
"Na apuração de saldo remanescente de precatório os juros de mora incidem sobre o montante principal do débito até a data da respectiva inscrição no orçamento para pagamento".